Tribunal: TJSP
Processo: 2258584-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Devedor que compareceu espontaneamente aos autos e demonstrou a quitação do contrato antes do cumprimento da medida liminar – Credora que, instada a se manifestar, quedou-se inerte – Medida liminar revogada – Desbloqueio do bem junto ao Sistema RenaJud – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258584-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante RAUL BERNARDO
DA SILVA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258584-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2258584-81.2019.8.26.0000
Agravante: Raul Bernardo da Silva
Agravado: Banco Pan S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32864)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO

Devedor
que
compareceu
espontaneamente aos autos e demonstrou a
quitação do contrato antes do cumprimento da
medida liminar
Credora que, instada a se
manifestar, quedou-se inerte
Medida liminar
revogada Desbloqueio do bem junto ao Sistema
RenaJud Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/37) interposto por RAUL BERNARDO DA SILVA contra r. decisões de fls.
20/21 e fls. 22 proferidas pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Poá,
Dr. Sergio Ludovico Martins e Bruno Dello Russo Oliveira, que, nos autos da ação
de busca e apreensão movida por BANCO PAN S/A, deferiu a medida liminar de
busca e apreensão do veículo objeto da lide e deferiu seu bloqueio, via Renajud.
O agravante alega ausência de requisitos para a
concessão da medida liminar. Sustenta que não foi notificado extrajudicialmente
para purgar a mora. Diz que realizou pagamento integral do contrato de
financiamento celebrado entre as partes, em 17/10/2019. Menciona a quitação
concedida pelo credor. Aduz ser ilegal o bloqueio do veículo. Postula o efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo para suspender a
eficácia das decisões de fls. 60/61 e 70 do processo de origem.
Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (cf.
certidão de fls. 45).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258584-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece provimento.
Estabelece o artigo 3o do Decreto Lei no 911/69,
alterado pela Lei no 13.043/2014: “O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser
apreciada em plantão judiciário”.
Vê-se que únicos requisitos para a propositura da ação
de busca e apreensão e concessão da medida liminar são a comprovação da
mora ou do inadimplemento.
No caso dos autos, a agravada propôs a ação em
19/10/2018, noticiando a ausência de pagamento das parcelas contratuais
vencidas a partir de 17/06/2018.
A medida liminar foi deferida em 22/10/2018 (fls. 60/61
do processo principal).
Não houve seu cumprimento, tampouco a citação do
réu (cf. certidão de fls. 65 dos autos de origem).
Depois, houve o bloqueio do veículo pelo sistema
RenaJud (fls. 70).
O réu compareceu espontaneamente aos autos em
11/11/2019 (fls. 105) e apresentou contestação de fls. 106/120, em que noticiou a
quitação do contrato. Reuniu documentos.
Também interpôs o presente agravo de instrumento,
em que persegue a revogação da liminar e da ordem de bloqueio do veículo.
Apesar de intimado, o agravado não apresentou
contraminuta. Também não se manifestou a respeito nos autos principais.
Em princípio, pelos documentos de fls. 129/130 dos
autos de origem, o contrato de financiamento foi quitado pelo agravante em
17/10/2019. Antes, portanto, de seu comparecimento aos autos e do
cumprimento da medida liminar.
Repiso: o agravado não impugnou o fato, seja neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258584-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
recurso, seja nos autos de origem.
Então, impõe-se, por ora, a revogação da medida
liminar e o desbloqueio do veículo junto ao Sistema RenaJud.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a medida liminar de busca e apreensão e determinar o desbloqueio do
veículo objeto da lide junto ao sistema RenaJud.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator